Tribunal: TJSP
Processo: 2285582-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – INCONFORMISMO CONTRA O INDEFERIMENTO DOS PLEITOS DE COMUTAÇÃO E DE PROGRESSÃO DE REGIME FORMULADOS PERANTE O R. JUÍZO DE CONHECIMENTO - NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA DA R. DECISÃO ATACADA – ORDEM DENEGADA.